Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-36.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800125-36.2023.8.14.0042

APELANTE: CLEYTON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA E VALOR EXPRESSIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de dois crimes de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 69, CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão da subtração de bens avaliados em R$ 1.700,00, parcialmente restituídos.

A defesa suscita nulidade pela ausência de oferecimento de ANPP e, no mérito, pleiteia absolvição por insignificância ou insuficiência probatória, além de pedidos subsidiários de reconhecimento de furto privilegiado, arrependimento posterior e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de proposta de ANPP gera nulidade processual; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor dos bens e da reiteração delitiva; (iii) verificar se há prova suficiente para condenação; (iv) analisar a possibilidade de incidência do furto privilegiado, da atenuante de confissão e do arrependimento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do ANPP é válida quando fundamentada na reiteração delitiva, sendo prerrogativa do Ministério Público, nos termos do art. 28-A do CPP.

A insignificância não se aplica quando o valor do prejuízo supera parâmetro jurisprudencial e há habitualidade criminosa, evidenciada pela prática reiterada de furtos.

A materialidade e autoria restam comprovadas por prova documental, palavra da vítima, testemunha ocular e confissão extrajudicial corroborada judicialmente.

Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, pois o valor total dos bens supera o salário-mínimo vigente à época.

Incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, conforme Súmula 231/STJ.

Inaplicável o arrependimento posterior, diante da ausência de voluntariedade e da não restituição integral dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A recusa fundamentada do ANPP, baseada em reiteração delitiva, não gera nulidade processual.

É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é relevante e há habitualidade criminosa.

A restituição parcial e não voluntária do bem impede o reconhecimento do arrependimento posterior.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 59, 65, 68, 155 e 69; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 984.469/SC; STJ, AgRg no HC 970.198/SC; STF, RE 597.270 (Tema 158); Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800125-36.2023.8.14.0042

APELANTE: CLEYTON FERREIRA DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEYTON FERREIRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (furto), por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com cumprimento de pena em regime inicial aberto e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, em sentença, determinou a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

Segundo consta relatado na denúncia (ID 33211949), nos dias 14/01/2023 e 16/01/2023, na Academia Império, localizada na rua 30 de abril, no município de Ponta de Pedras/PA, o recorrente
Cleyton Ferreira da Silva
subtraiu tábuas de madeira pertencentes à vítima Tarcísio Ribeiro Terra, avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), respectivamente, tendo sido flagrado em uma das ocasiões e, em ambas, posteriormente devolvido os bens, havendo confissão em sede policial.

Denúncia recebida em 05/04/2023 (ID 33211951).

Transcorrido o processo, sobreveio sentença em 08/07/2025 (ID 33212125), prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, onde foi reconhecida a existência de materialidade e autoria delitivas, fixada a pena nos termos acima delineados e substituída por penas restritivas de direitos.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentando razões recursais em 12/08/2025 (ID 33212133), onde sustenta, preliminarmente, a nulidade do feito pela ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, sustentando que o Recorrente preenchia os requisitos legais.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância, bem como por insuficiência probatória, invocando fragilidade dos depoimentos testemunhais.

E, de forma subsidiária, a defesa requer o reconhecimento do furto privilegiado, tipificado no art. 155, §2º, do CP, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior, prevista no art. 16 do CP, a revisão da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade e a garantia de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33212142), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando a inexistência de nulidade quanto ao não oferecimento do ANPP, por se tratar de faculdade do
Parquet
devidamente fundamentada, bem como defendendo a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante da reiteração delitiva. Argumenta, ainda, que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35610222) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para que seja reformada apenas a 3ª fase da dosimetria de pena e mantido
decisum
nos demais termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

-
Preliminar de Nulidade pelo Não Oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Da Ausência de Interesse de Agir (Art. 395, II, do CPP). Rejeição da Denúncia:

A defesa do apelante
Cleyton Ferreira da Silva
, requereu de forma preliminar a rejeição da denúncia, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal.

Alega a defesa que ao oferecer a denúncia, o Ministério Público deixou de propor o Acordo de Não Persecução Penal, apresentando justificativa ausente de justificativa fundamentada.

No que tange à preliminar de nulidade arguida pela defesa, baseada na ausência de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), os argumentos não merecem acolhida.

O instituto do ANPP, introduzido no ordenamento jurídico pelo artigo 28-A do Código de Processo Penal, configura-se como um negócio jurídico pautado pela discricionariedade regrada do Ministério Público.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, o oferecimento do acordo não constitui um direito subjetivo absoluto do acusado, mas sim uma prerrogativa do titular da ação penal, que deve avaliar a suficiência e a necessidade da medida para a reprovação e prevenção do crime.

No caso em análise, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, apresentou fundamentação idônea na cota ministerial para o não oferecimento do benefício, lastreando sua recusa na existência de processos criminais em curso contra o réu, conforme certidões acostadas aos autos.

Referida justificativa encontra amparo legal direto no artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, que veda a celebração do acordo quando houver elementos que indiquem conduta criminal habitual ou reiterada.

De modo que, a prática de dois delitos de furto em um intervalo de apenas dois dias reforça a percepção de habitualidade delitiva, tornando a proposta de ANPP insuficiente para os fins preventivos da lei penal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria valida a recusa ministerial quando amparada em dados concretos sobre a vida pregressa do agente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DE OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO DEFINITIVA. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO PARQUET. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da recusa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), decisão está mantida pelo juízo impetrado. A negativa fundamentou-se na existência de outra ação penal com sentença condenatória ainda não transitada em julgado, o que indicaria conduta criminal reiterada, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão central consiste em verificar se a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a recusa de oferecimento do ANPP e se cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na avaliação de mérito do Ministério Público quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A recusa do Ministério Público em propor o ANPP não se mostra desarrazoada ou carente de fundamentação. O Parquet, titular da ação penal, possui discricionariedade regrada para avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos do acordo, entre eles a ausência de conduta criminal reiterada. 4. O art. 28-A, § 2º, II, do CPP estabelece vedações distintas: a reincidência e a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. A análise da conduta reiterada permite uma avaliação mais ampla do histórico do investigado, podendo ser aferida a partir de elementos como ações penais em curso, inquéritos policiais ou, como no caso, sentença condenatória pendente de recurso. 5. O oferecimento do ANPP não é um direito subjetivo absoluto do investigado. A existência de outra ação penal por crime patrimonial é um indicativo concreto que autoriza o Ministério Público a concluir pela inadequação do benefício, por não se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 6. O controle judicial sobre a recusa do ANPP restringe-se à análise da legalidade e da existência de fundamentação, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a avaliação de mérito do promotor. Se a recusa está baseada em requisito subjetivo previsto em lei, como a reiteração delitiva, não cabe ao juiz impor a celebração do acordo. IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 180; CPP, art. 28-A, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 837.618/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/08/2024; STJ, AgRg no HC 878.674/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/06/2024. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2025. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813023-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025)

Portanto, diante da fundamentação concreta da recusa ministerial,
rejeito a preliminar
de nulidade processual.

III. MÉRITO

- Do Princípio da Insignificância:

No mérito, a defesa sustenta a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, argumentando que o valor dos bens subtraídos e a ausência de violência ou grave ameaça justificariam a aplicação do preceito da bagatela.

Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico no caso em exame, uma vez que não estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelas instâncias superiores.

Para a incidência do postulado da insignificância, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram quatro vetores de observância obrigatória, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No cenário fático delineado, verifica-se que tanto o critério objetivo, qual seja, o valor da lesão, quanto o subjetivo, o comportamento do agente, impedem a aplicação da benesse.

Sob o prisma da inexpressividade da lesão jurídica, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o valor da
res furtiva
não deve ultrapassar, em regra, o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para que seja considerado insignificante.

No presente caso, os furtos ocorreram em janeiro de 2023, período em que o salário-mínimo nacional era de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), sendo que, as tábuas de madeira subtraídas foram avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) no primeiro evento e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) no segundo, totalizando um prejuízo de
R$ 1.700,00
.

Portanto, o montante não apenas supera o limite de 10% (R$ 130,20), como excede o próprio valor integral do salário-mínimo da época, o que afasta, de plano, a tese de bagatela.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM FURTADO NÃO É PARA A SUBSISTÊNCIA DO AGENTE (DUAS GARRAFAS DE UÍSQUE). REINCIDÊNCIA DELITIVA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É válida a condenação pelo crime de furto quando a Corte estadual destacou que, mesmo o valor do bem furtado sendo inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos imputados, trata-se de duas garrafas de uísque, isto é, bem que não é adquirido para a subsistência do acusado, e, ainda, "extrai-se da certidão de antecedentes criminais que repousam no evento 4 do inquérito policial n. 5001674-95.2024.8.24.0533 que o sentenciado é reincidente específico", e o Juiz de primeiro grau ressaltou também, na dosimetria da pena, os maus antecedentes. 2. A Quinta Turma desta Corte Superior entende que "a reiteração no cometimento de infrações penais é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 970.198/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 26/3/2025). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 984.469/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Ademais, no que tange ao grau de reprovabilidade do comportamento, observa-se que o Apelante demonstrou reiteração delitiva e habitualidade na prática de crimes contra o patrimônio.

Os autos revelam que o Recorrente praticou dois furtos distintos contra a mesma vítima em um intervalo de apenas 48 horas, o que evidencia uma contumácia criminosa incompatível com o reconhecimento da insignificância.

Portanto, a conduta reiterada demonstra que o agente faz da infração penal um meio de vida ou, ao menos, demonstra total descaso com a norma jurídica, exigindo uma resposta penal efetiva para a prevenção e reprovação do crime.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao afastar a insignificância diante da habitualidade delitiva:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença absolutória que reconheceu a atipicidade material da conduta atribuída ao apelado, com fundamento no princípio da insignificância, em ação penal pela suposta prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para condenar o apelado pela prática do crime de furto e afastar a incidência do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Concluiu-se pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo em vista que o valor do bem furtado (bicicleta no valor superior a R$ 200,00) excede 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), patamar definido pela jurisprudência do STJ como limite para aferição do princípio da bagatela. 4. A certidão de antecedentes criminais demonstra reiteração de condutas delitivas similares, circunstância que impede o reconhecimento da insignificância. 5. A prova colhida nos autos – composta por depoimentos da vítima, do policial militar e pela confissão do réu – constitui conjunto seguro e harmônico, capaz de amparar o decreto condenatório, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 6. Reprimenda definitiva estabelecida em 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e há reiteração de condutas delitivas, ainda que haja devolução do objeto”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III, 387, VI, e 804; CP, arts. 33, §2º, 43, IV, 44, caput e §2º, 59, 60, 68, 77, III, 155, caput e §2º; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2024; TJMG, ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08/2/2023; TJMG, ApCrim. n. 0022538-47.2019.8.13.0106, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 20/6/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; Súmula n. 231/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém (PA), 20 de maio de 2025. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007393-12.2019.8.14.0012 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025)

Ademais, em relação a reiteração delitiva, mesmo que não fundamentada em condenações transitadas em julgado, esta atesta a periculosidade social da ação e o elevado grau de censurabilidade da conduta, impedindo que o Estado considere o fato como um indiferente penal.

Importa salientar que, o princípio da insignificância não pode ser utilizado como salvo-conduto para a prática de pequenos e sucessivos delitos patrimoniais, sob pena de incentivar a criminalidade e gerar insegurança jurídica.

Portanto, diante do elevado valor econômico dos bens e da patente reiteração delitiva do apelante
Cleyton Ferreira da Silva
, a conduta é formal e materialmente típica, não havendo que se falar em absolvição por bagatela.

- Da Materialidade e da Autoria:

A materialidade dos delitos de furto restou sobejamente comprovada por meio do robusto acervo documental constante dos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo termo de restituição de objeto e pelo relatório final da autoridade policial.

Referidos documentos atestam a existência física das tábuas de madeira subtraídas e a efetiva retirada dos bens da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

No que tange à autoria, a tese defensiva de insuficiência probatória ou de condenação baseada em prova de “ouvir dizer”, não resiste à análise detida das provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

De modo que, em crimes contra o patrimônio, a jurisprudência é pacífica no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima.

No presente caso, a vítima Tarcísio Ribeiro Terra, em seu depoimento judicial, narrou com clareza e coerência a dinâmica das subtrações, detalhando que, no segundo episódio, perseguiu pessoalmente o acusado e o abordou ainda em posse da
res furtiva
.

Tal relato é direto e fundamentado na percepção imediata dos fatos, não havendo qualquer indício de que o declarante tivesse interesse em incriminar falsamente o réu. A palavra da vítima foi integralmente corroborada pelo depoimento da informante Antônia Maria Ribeiro Terra, que figurou como testemunha ocular do segundo crime.

Diferente do que sustenta a defesa, o testemunho de Antônia Maria Ribeiro Terra não constitui “ouvir dizer”, pois ela presenciou visualmente o momento em que o réu carregava as madeiras do estabelecimento para uma carroça, chegando inclusive a questioná-lo sobre a procedência do material.

A doutrina e a jurisprudência distinguem o testemunho indireto, baseado em relatos de terceiros, da prova testemunhal direta, fruto da observação imediata do evento.

No caso, a testemunha descreveu o que viu, o que afasta a alegação de nulidade ou fragilidade por
hearsay
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Hélio Tavares contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em testemunhos de policiais que não presenciaram o fato. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que neste caso narrou a dinâmica do assalto de forma segura e reconheceu o autor, assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos, conforme jurisprudência do STJ. 4. Os depoimentos dos policiais militares são válidos como meio de prova, pois não se configuram como testemunho por "ouvir dizer" (hearsay testimony). Os agentes relataram fatos por eles presenciados, como a localização do réu ao lado da res furtiva (motocicleta) momentos após o crime, sua tentativa de fuga e a apreensão de um simulacro de arma de fogo em seu poder, circunstâncias que, somadas, formam um quadro probatório seguro. 5. O conjunto de provas, consistente no reconhecimento seguro da vítima e nos depoimentos coesos dos policiais, é robusto e suficiente para afastar a tese de fragilidade probatória e manter o decreto condenatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância e, se corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante em circunstâncias que indicam a autoria, forma um conjunto probatório suficiente para a condenação. O testemunho de agentes públicos que relatam fatos por eles presenciados durante a diligência é meio de prova idôneo, não se confundindo com o testemunho por "ouvir dizer" (hearsay testimony). Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2024; STJ – AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 21/11/2023, QUINTA TURMA, DJe 27/11/2023. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 18 de dezembro de 2025. DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002622-66.2020.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2025)

A autoria é reforçada pela confissão extrajudicial do Apelante, que admitiu a prática dos delitos perante a autoridade policial.

No presente caso, embora o Apelante não tenha comparecido em juízo para ratificar sua versão, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, o que violaria o artigo 155 do Código de Processo Penal. Pelo contrário, a admissão de culpa ocorrida na delegacia encontra pleno amparo nas provas judiciais produzidas, formando um conjunto probatório harmônico e indissociável.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a validade da condenação nessas circunstâncias:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO INFORMAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE ANPP NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por MANOEL PEDRO COSTA SALES contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa. A condenação fundou-se em conjunto probatório que incluiu imagens de videomonitoramento, confissão extrajudicial do acusado, reconhecimento informal por seu genitor e vizinhos, e restituição voluntária do bem subtraído. A Defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com pedido subsidiário de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal formal, conforme art. 226 do CPP, implica nulidade da sentença condenatória; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (iii) estabelecer se é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência do procedimento formal de reconhecimento pessoal descrito no art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando o reconhecimento do agente não se dá de forma isolada, mas é confirmado por conjunto probatório harmônico e robusto, como no caso em tela, que inclui confissão extrajudicial, imagens de segurança com clareza da conduta delitiva, depoimentos testemunhais e reconhecimento informal realizado pelo pai do réu, além da reparação do dano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rigor formal do art. 226 do CPP desde que existam outros elementos de prova idôneos que corroborem o reconhecimento informal, afastando a nulidade aventada pela Defesa. Precedente: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG. A condenação encontra amparo em prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva. A confissão extrajudicial do acusado, válida nos termos do art. 197 do CPP, detalhou a dinâmica do crime, incluindo vestimentas e circunstâncias do fato, sendo coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, tendo sido fixada no mínimo legal, com correta substituição por pena restritiva de direitos, não havendo vícios ou desproporcionalidade a ser sanada em sede recursal. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme entendimento consolidado do STJ, é inviável na instância recursal, por ser medida que depende da iniciativa do Ministério Público e somente cabível antes do recebimento da denúncia, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique a atuação judicial de ofício nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de reconhecimento pessoal formal, nos moldes do art. 226 do CPP, não enseja nulidade da condenação quando o reconhecimento do réu é confirmado por outras provas robustas. A confissão extrajudicial corroborada por elementos autônomos e harmônicos de prova é suficiente para fundamentar a condenação penal. É incabível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em sede recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, hipótese inocorrente nos autos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 197 e 226; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES Desembargadora Relatora (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808694-44.2022.8.14.0015 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Dessa forma, a conjunção entre a palavra firme da vítima, o depoimento da testemunha ocular, a apreensão dos bens em poder do agente e a sua própria confissão inicial afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

- Dosimetria da Pena: Do Furto Privilegiado e da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

No tocante à dosimetria da pena, a defesa postula o reconhecimento da figura do furto privilegiado, prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, bem como a redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase, afastando-se o óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, ambas as teses carecem de amparo jurídico diante das particularidades do caso concreto e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

A concessão do privilégio legal no crime de furto exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada.

De modo que, embora o Apelante seja tecnicamente primário, o critério objetivo do valor não foi atendido. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota como parâmetro para o pequeno valor, o montante que não ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No cenário em exame, os delitos ocorreram em janeiro de 2023, quando o salário-mínimo era de R$ 1.302,00 (Mil, trezentos e dois reais), sendo que, a soma dos bens subtraídos nas duas ocasiões atinge o valor de R$ 1.700,00 (R$ 500,00 + R$ 1.200,00), superando, portanto, o teto admitido para a benesse.

Frise-se que, em situações de concurso de crimes ou continuidade delitiva, o cálculo para fins de privilégio deve considerar a soma do prejuízo total causado pelo agente, e não cada fato isoladamente, sob pena de se incentivar a reiteração criminosa de pequenas subtrações que, somadas, geram relevante lesão ao patrimônio da vítima.

Dessa forma, ultrapassado o limite do salário-mínimo, torna-se inviável o reconhecimento da minorante.

Quanto ao pleito de redução da pena base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao manter a sanção intermediária no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo previsto no tipo penal, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ.

Referido entendimento não padece de ilegalidade ou inconstitucionalidade, tendo sido ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no Tema 158 (RE 597.270). A fixação da pena deve respeitar os limites abstratos estabelecidos pelo legislador, em observância aos princípios da reserva legal e da separação de poderes, impedindo que a discricionariedade judicial transborde as balizas da lei:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL — CP). APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. ALEGAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REALOCAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA (ART. 68 DO CP). SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 597.270 QO-RG/RS (TEMA 158). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). 2. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, a apelação exclusiva da defesa foi parcialmente provida, sem redução na pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu. II. Questões em discussão 3. Saber se houve reformatio in pejus em segundo grau de jurisdição. 4. Saber se o TRF4 poderia fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, ao reconhecer a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), na segunda fase da dosimetria. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art. 68 do Código Penal, “[a] pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”. 6. No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julgando a apelação exclusiva da defesa, manteve a pena-base fixada na sentença condenatória no mínimo legal (1 ano de reclusão) e, corrigindo o erro cometido pelo Juízo de primeira instância, realocou a atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria — antes considerada na terceira fase —, sem, contudo, alterar a pena-base anteriormente imposta, justamente para que a reprimenda não ficasse abaixo do mínimo legal, em repeito à Súmula 231 do STJ. 7. A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158). IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2025 PUBLIC 25-04-2025)

Nesse contexto, a individualização da pena foi realizada de forma minuciosa e proporcional, fixando-se a reprimenda base no menor patamar possível diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

A vedação ao rompimento do mínimo legal na segunda fase é medida que preserva a coerência do sistema trifásico de dosimetria, não havendo espaço para a reforma pretendida pela defesa técnica.

Portanto, mantenho o afastamento do privilégio e a aplicação integral da Súmula nº 231 do STJ, confirmando as penas aplicadas em primeiro grau.

- Dosimetria: Do Arrependimento Posterior

Subsidiariamente, a defesa postula a incidência da causa geral de diminuição de pena do arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal, sob o argumento de que os bens subtraídos foram integralmente devolvidos à vítima antes do oferecimento da denúncia.

O pleito, contudo, esbarra na ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos, especialmente no que tange à voluntariedade da conduta e à integralidade da reparação no contexto do concurso de crimes.

O instituto do arrependimento posterior exige que a restituição da coisa ou a reparação do dano ocorra por ato voluntário do agente. A voluntariedade pressupõe uma disposição livre e consciente de minorar os efeitos do crime, sem que haja coação direta ou influência determinante de fatores externos que retirem a iniciativa do autor.

No caso vertente, a devolução das tábuas de madeira no segundo episódio delitivo (16/01/2023) não decorreu de um ato espontâneo de arrependimento, mas foi imposta pelas circunstâncias da perseguição e abordagem realizadas pela vítima Tarcísio Ribeiro Terra e sua mãe.

Conforme o relato dos autos, o Apelante só devolveu o material após ser confrontado e encurralado, tendo inclusive tentado ludibriar os presentes ao afirmar falsamente que trabalhava para um terceiro.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao estabelecer que a restituição do bem após a intervenção da vítima ou da força policial descaracteriza a voluntariedade exigida pelo artigo 16 do CP, configurando mera tentativa de evitar a prisão em flagrante. Nesse sentido, colhe-se o entendimento deste Colegiado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação criminal interposta por CARLOS DANIEL DUTRA DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de treze dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O Apelante pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16, CP) e a fixação da pena-base no mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea como atenuante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O arrependimento posterior exige, cumulativamente, que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça, que haja restituição do bem ou reparação do dano, que o ato seja voluntário por parte do agente e que ocorra antes do recebimento da denúncia ou queixa. Embora o furto simples (art. 155, caput, CP) seja crime sem violência ou grave ameaça, a restituição parcial dos bens subtraídos somente ocorreu após a prisão em flagrante do Apelante e mediante confissão, o que afasta o requisito da voluntariedade exigido pelo art. 16 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a restituição dos bens após a prisão e a confissão, ainda que espontânea, não caracteriza arrependimento posterior, por ausência de voluntariedade. A dosimetria da pena reconheceu corretamente a confissão espontânea como atenuante, compensando-a com a agravante da reincidência, não havendo ilegalidade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A restituição dos bens subtraídos somente após a prisão em flagrante e mediante confissão do réu não configura arrependimento posterior, por ausência do requisito da voluntariedade. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é válida e não enseja alteração na dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16 e 65, III, "d", e art. 155, caput. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800998-19.2024.8.14.0004 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025)

Ademais, para a aplicação da minorante em casos de concurso material de crimes, a reparação deve ser integral, abrangendo todos os delitos praticados.

No cenário fático em tela, restou incontroverso que as tábuas de madeira subtraídas no primeiro furto (14/01/2023), avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), não foram restituídas e o prejuízo não foi reparado, tendo o próprio Apelante admitido na fase policial que já havia comercializado o produto daquele crime.

A causa de diminuição do arrependimento posterior possui natureza objetiva em relação à integridade do patrimônio lesado; logo, a ausência de restituição de um dos bens subtraídos impede o reconhecimento da benesse para todo o contexto criminoso.

O benefício do artigo 16 do Código Penal visa premiar o agente que, efetivamente, neutraliza o dano causado à vítima; premiar uma devolução parcial e forçada equivaleria a desvirtuar a finalidade do instituto.

Portanto, diante da inexistência de voluntariedade no segundo fato e da ausência total de reparação quanto ao primeiro furto, mantenho o afastamento da causa de diminuição pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Cleyton Ferreira da Silva
, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (furto), por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com cumprimento de pena em regime inicial aberto e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026